Tribunal: TJES
Processo: 5004144-51.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004144-51.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO VENICIO DIAS DA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A em face da r. Sentença (ID: 8843835) que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para determinar o restabelecimento de energia na matrícula de n° 160389318, além de determinar a transferência da titularidade e condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 9841258.

Passo a análise.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Mérito
.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In
c
asu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID:
8843835
) não merece reforma. Isso porque, o Recorrido comprova que em 18.2.2021 locou o imóvel que possui a matrícula de energia de n°
160389318 e que em 15.4.2021 solicitou a transferência da titularidade sem débitos, contudo, a Recorrente não atendeu à solicitação e, ainda, suspendeu o serviço de energia elétrica para a matrícula, o que evidencia a falha na prestação dos serviços.

Constata-se que a suspensão do serviço se deu por débito com vencimento em 22.2.2021, referente ao consumo de energia elétrica do mês de janeiro/2021, usufruído pelo antigo locatário. Logo, a suspensão do serviço essencial de energia elétrica na matrícula de n° 160389318 foi indevida, pois, a obrigação de pagamento referente ao consumo possui
caráter pessoal –
propter

personam
, de modo que não acompanha o imóvel.

Ou seja, mostra-se ilegal e abusivo cobrar do consumidor Recorrido débitos anteriores ao pedido de transferência da matrícula para o seu nome, haja vista que não foi quem usufruiu do serviço. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM.
As obrigações decorrentes do consumo de energia elétrica são daqueles que efetivamente utilizaram e usufruíram do serviço, em virtude de se tratar de obrigação propter personam, sendo o contrato de fornecimento de energia elétrica estritamente pessoal
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70068918861 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 01/06/2016, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2016). (
Grifei
).

Por esses motivos, acertadamente a r. Sentença entendeu por determinar o restabelecimento do serviço de energia elétrica na unidade consumidora de n°
160389318, bem como determinar a transferência da titularidade sem débitos anteriores.

Além disso, o dano moral resta configurado, pois,
além da cobrança indevida de débito, a Recorrente ainda suspendeu o serviço essencial de energia elétrica para a unidade consumidora do Recorrido, sendo evidente a má prestação dos serviços que causou danos ao Recorrido, surgindo o dever o dever indenizar.

Senão, vejamos:

AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO DE TERCEIRO –
OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM – RECUSA INDEVIDA DO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. O fornecimento de energia elétrica envolve obrigação de trato pessoal (propter personam) e contratual, devendo ser exigida de quem efetivamente usufruiu do serviço. A recusa indevida do fornecimento de energia elétrica, configura o dever indenizatório. Para a estipulação do valor da indenização atinente ao dano moral devem ser considerados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor. (TJ-MT - APL: 00235517820158110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/12/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/12/2017). (
Grifei
).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, não havendo que se falar em reforma da r. Sentença nesse ponto.

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o Recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a Recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.
Condeno
a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.